Tribunal: TJDFT
Processo: 0726473-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726473-80.2018.8.07.0001 APELANTE: EDUARDO WALLIER VIANNA, MONICA CORDEIRO DA FONSECA SILVA APELADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DESPACHO A pretensão de sustentação oral deve ser dirigida ao Secretário da Turma (RITJDFT 109) e será decidida pelo seu Presidente (CPC 937). Aguarde-se a sessão de julgamento. Fica a Secretaria autorizada a disponibilizar o link de acesso ao advogado. Brasília, 20/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR